Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-96.2023.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-96.2023.8.14.0056

APELANTE: EVANDERSON VALE PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CPB (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL)
. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPROVIDO. INTERNAÇÃO MANTIDA. ATO INFRACIONAL PERPETRADO COM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº. 0800254-96.2023.8.14.0056

APELANTE:
E. V. P. ASSISTIDO POR SUA GENITORA EVANEY DE NAZARÉ MARINHO VALES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
E. V. P.
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, nos autos da
Representação por Ato Infracional
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, em face do ora Apelante, que julgou procedente a representação para o fim de reconhecer que o representado praticou ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217- A, do CPB. Por consequência, com fulcro no art. 122, I do ECA, aplicou-lhe a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, que não poderá exceder a três anos, devendo ser reavaliada no máximo a cada seis meses, nos termos do art. 121, § 2º e § 3º, do ECA.

Irresignado com a sentença,
E. V. P.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 15004772), sustentando que a MSE aplicada nada contribuirá para a edificação da personalidade do adolescente, representando assim, verdadeira punição, ao invés de ressocialização. Ademais, afirma que a medida socioeducativa, deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração cometida, devendo ser levado em consideração confissão do menor apelante, o qual demostra sua boa-fé em colaborar com a justiça, atestando assim, a intenção de pagar pelos seus atos.

Por fim, requer que seja aplicada a medida de liberdade assistida, sobretudo por possuir predicados pessoais favoráveis, haja vista que os elementos dos autos possibilitariam a medida pretendida.

No ID n. 15004778,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
. (ID n. 15692955)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o ora apelante contra a sentença que estabeleceu a medida socioeducativa de internação em seu desfavor, pelo que pugna pela reforma do
decisum
em razão da medida aplicada ser muito dura, para que seja fixada medida socioeducativa mais branda.

Como cediço, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 114, exige a existência de provas suficientes para a imposição das Medidas Socioeducativas, vejamos:

“Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.”

Da análise dos fatos narrados na representação do Ministério Público, em cotejo com o acervo probatório, constata-se que a materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao previsto no art. 217-A, do CPB, estao devidamente comprovadas.

A
materialidade
do delito resta devidamente evidenciada nos autos pelo Laudo Sexológico de ID n. 15004774.

Já a
autoria
é comprovada pela pelas narrativas testemunhais prestadas em Juízo, devidamente destacadas na sentença vergastada (ID n. 15004756), quanto pela confissão do apelante, que embora não tenha relatado com detalhes a forma como ocorreu o crime, acenou positivamente quando perguntado sobre se de fato havia perpetrado o ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, conforme se verifica na mídia audiovisual de ID n. 15004664.

Nessa esteira de raciocínio, o Juízo
a quo
andou bem em fixar como medida socioeducativa ao apelante a internação, já que o ato infracional do presente caso, a saber, o análogo ao estupro de vulnerável, fora perpetrado contra criança de apenas 06 (seis) anos, sendo que o ato foi de extrema brutalidade a ponto de a menor necessitar realizar cirurgia no seu órgão genital.

Insta salientar que a jurisprudência hodierna do Colendo Tribunal da Cidadania é assente em autorizar a MSE de internação, em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se verifica qualquer constrangimento ilegal no caso, tendo em vista o entendimento desta Corte, segundo o qual, quanto à possibilidade de aplicação das medidas socioeducativas antes do trânsito em julgado da representação, "condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional" (HC n. 346.380/SP, Terceira Seção, , Relª.

Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/05/2016).

III - As instâncias locais justificaram a imposição da medida de internação ressaltando que a gravidade do ato infracional praticado como fundamento principal para a determinação da execução imediata da medida de internação. (fl. 62). Enfatizou, ainda, tratar-se de fato cometido contra vítima de 11 (onze) anos, enquadrando-se de forma análoga ao delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal). (fl. 62).

IV - Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a necessidade de aplicação imediata da medida socioeducativa está adequadamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo o acórdão impugnado. Nessa linha: (HC n. 372.194/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/11/2016).

V - A execução antecipada da medida socioeducativa não ofende garantias ou princípios fundamentais, uma vez que esta, ao contrário do que argumenta a impetrante, não visa punir, mas sim proteger o adolescente infrator, possuindo caráter pedagógico e ressocializador (AgInt no HC n. 466.992/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/03/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.070/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ARTIGO 215 DO ECA. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE E DA ATUALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. LESÃO À VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DE MESMA NATUREZA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 122, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.069/90. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inadmissível a análise da alegação de decretação da internação pelo Magistrado sentenciante de ofício, pois tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal a quo, no julgamento do habeas corpus, ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. O entendimento deste STJ é no sentido de que, "A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos - e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012 -, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte" (AgRg no HC n. 722.607/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) 3. A pendência de julgamento de apelação não é óbice ao imediato cumprimento da internação, pois, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção dessa Corte Superior, a aplicação do princípio da intervenção precoce e da atualidade não contraria o princípio da presunção de inocência.

4. O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

In casu, observa-se que a imposição da internação por prazo indeterminado deveu-se ao fato de o ora agravante ter abusado sexualmente de uma criança de 7 anos de idade. Destacou-se, ainda, que responde a representação anterior pela prática de ato infracional de mesma natureza, praticado contra criança de 10 anos de idade, justificando, assim, a medida socioeducativa imposta pelas instâncias ordinárias. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 820.465/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Diante da gravidade do ato devidamente descrita nas narrativas prestadas em Juízo, resta devidamente autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, sobretudo pela extrema reprovabilidade do crime, tudo nos termos do que dispõe o art. 122, I, do ECA.

Após a presente análise, tenho que a manutenção da MSE de internação se mostra medida de direito a se impor, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/12/2023